Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CHEQUE OURO EMPRESARIAL. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal no tocante ao reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios aplicados a relação contratual objeto da lide, quando a sentença recorrida expressamente afasta a alegação de abusividade da referida taxa, de modo que não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial do recurso.
2. Não há que se falar em ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil por ter o d. sentenciante entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, em contrariedade ao defendido pelos autores, solucionando a demanda sob o prisma do Código Civil, diploma legal que considerou cabível à hipótese, posto que o feito foi apreciado com base nos fatos narrados e debatidos pelas partes no transcorrer do processo.
3. Verificado que a matéria discutida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de prova pericial, pois apenas procrastinaria a solução para o litígio, adéqua-se o julgamento antecipado da lide, sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. In casu, verificado que todas as questões suscitadas pelos autores foram devidamente discutidas e examinadas na r. sentença, ainda que de forma divergente ao defendido, tendo o d. magistrado a quo, inclusive, reproduzido os pedidos formulados na exordial, bem como mencionando um a um quando do exame individualizado dos temas, não há que se falar em vício de julgamento citra petita.
5. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de concessão de crédito junto à instituição financeira para incremento de suas atividades.
6. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Constatado que o quantum arbitrado não está condizente com os valores aludidos, necessária a reforma da sentença.
7. Apelação cível interposta pelos autores conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Apelação cível interposta pelo réu parcialmente conhecida e, na extensão, provida.